Tribunal: TJMT
Processo: 1029341-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029341-65.2023.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOSIANE BEZERRA LIMA
RECORRIDA: OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ALIENAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CREDOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INSUFICIÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória no valor de R$ 11.996,61. Após o trânsito em julgado de acórdão que reconheceu a exigibilidade do título, foi realizada penhora via RENAJUD sobre o veículo PEUGEOT/207 PASSION XR S, placa OBA1J79, registrado em nome da executada. A recorrente sustenta que o bem foi vendido em 07/10/2024, com comunicação de venda ao DETRAN em 08/10/2024, requerendo a desconstituição da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de alienação do veículo penhorado configura matéria nova ou tentativa de rediscussão de questão já acobertada pela coisa julgada; (ii) estabelecer se a alienação do veículo realizada após o ajuizamento da execução caracteriza fraude à execução e impede a desconstituição da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada formada em julgamento anterior restringe-se às questões relativas à validade da nota promissória, à incidência de juros e correção monetária e à desnecessidade de perícia grafotécnica, não abrangendo a alegação posterior de alienação do bem penhorado.
4. A alegação de venda do veículo constitui fato superveniente e autônomo em relação às matérias decididas anteriormente, afastando a incidência de coisa julgada sobre a questão.
5. A alienação de bem realizada quando já tramita ação executiva capaz de reduzir o devedor à insolvência caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.
6. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 28/08/2023, com citação válida da executada ainda no mesmo ano, enquanto a alegada alienação do veículo ocorreu apenas em 07/10/2024, portanto após o início da demanda executiva.
7. O veículo permanece formalmente registrado em nome da executada no DETRAN/MT, inexistindo expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em nome do suposto adquirente.
8. A comunicação de venda ao DETRAN não transfere a propriedade do veículo, pois a transferência somente se efetiva com a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em nome do adquirente.
9. A alienação realizada após o ajuizamento da execução revela tentativa de esvaziar a responsabilidade patrimonial da devedora, razão pela qual o negócio jurídico é ineficaz perante o credor.
10. A manutenção da penhora sobre o veículo assegura a efetividade da tutela executiva e preserva o direito do credor à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:1.A alienação de bem realizada após o ajuizamento de execução capaz de reduzir o devedor à insolvência caracteriza fraude à execução, tornando o negócio jurídico ineficaz perante o credor.2.A comunicação de venda de veículo ao DETRAN não transfere a propriedade do bem, que permanece em nome do alienante até a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em favor do adquirente.3. A alegação de alienação posterior do bem penhorado constitui fato superveniente que não se confunde com as matérias anteriormente decididas, não incidindo coisa julgada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, 98, §3o; CTB, art. 123, §1o; Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029341-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 835.243.471-34 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BARRETO - CPF: 688.800.731-68 (ADVOGADO), JOSIANE BEZERRA LIMA - CPF: 016.830.071-07 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026